Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-52.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500173-52.2019.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ANLURCIO VENANCIO DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para, em relação à condenação pelo crime
previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, reduzir a pena de multa para 10 (dez)
dias-multa mínimos e fixar o regime inicial semiaberto.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-52.2019.8.26.0561 -Voto no 33615
2
Voto:
33615
Apelação:
1500173-52.2019.8.26.0561
Comarca:
Fernandópolis
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Anlurcio Venâncio de Matos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que foram condenados:
a) Anlurcio Venâncio de Matos,
por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
mínimos e, por incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03, ao
cumprimento de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção e ao pagamento 56 (cinquenta e seis) dias-multa míninos;
fixado o regime inicial fechado (fls. 687/696).
b) Daiane Correa Rodrigues, por
incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos;
c) Vinícius Soares Martins, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-52.2019.8.26.0561 -Voto no 33615
3
incurso no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, à prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses.
A r. sentença transitou em julgado
para o Ministério Público (fls. 754) e para os corréus Daiane e
Vinícius (fls. 780).
Apela
Anlurcio,
postulando
a
redução dos dias-multa em razão da hipossuficiência financeira (fls.
834/838).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 844/850), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 854/856).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Anlurcio e Daiane guardavam e mantinha em depósito quatro
porções de maconha (449,33g), uma porção de cocaína (21,20g) e
duas porções de crack (8,94g), para fins de tráfico.
Consta ainda que Anlurcio possuía
um revólver, calibre 32, de uso permitido, com cinco munições
íntegras, além de oito munições íntegras calibre 7.65, em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Conquanto
não
tenha
havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-52.2019.8.26.0561 -Voto no 33615
4
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda de Anlurcio foi
assim estabelecida:
a) tráfico: pena-base fixada em
1/3 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 71/72),
reduzida de 1/6 pela confissão, resultando na pena de 5 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão e 540 dias-multa mínimos.
A pena de multa está prevista
cumulativamente com a de reclusão no preceito secundário do tipo
penal. Deve, pois, guardar proporção com o tempo da privativa de
liberdade. No presente caso, aplicadas as frações incidentes na
dosimetria (1/3 e 1/6), o total dos dias-multa deveria ser 555, e não
540. Contudo, consolidado o erro de cálculo em razão do recurso
exclusivo da defesa.
No
mais,
a
dosimetria
não
comporta reparo.
Os
maus
antecedentes
não
recomendam o abrandamento do regime prisional.
b) porte ilegal de arma de fogo:
pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, reduzida de 1/6
pela confissão, resultando na pena final de 1 ano, 1 mês e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-52.2019.8.26.0561 -Voto no 33615
5
detenção e 56 dias-multa mínimos.
Do mesmo modo, a pena de multa
não guardou proporção com o tempo da privativa de liberdade. Com
efeito, redimensiona-se para 10 dias-multa mínimos.
O regime deve ser o inicial
semiaberto, haja vista a natureza da privativa de liberdade
(detenção) e os maus antecedentes.
A hipossuficiência financeira não é
fundamento para isenção da pena de multa, porque, como alhures
mencionado, previsto no preceito secundário do tipo penal, sendo
inerente à condenação. Aquela circunstância deve ser avaliada na
aquilatação de cada dia-multa, e no presente caso não se afigura
cabível qualquer mudança, porque fixados no mínimo legal
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para, em relação à condenação pelo crime
previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, reduzir a pena de multa
para 10 (dez) dias-multa mínimos e fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo no mais a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.